Tribunal: STF
Processo: Rcl 47286
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Valdemar João Gobbi e Elizabete Gobbi opuseram embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamação.



    Segundo a decisão embargada, não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em agravo interno que negou seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática da repercussão geral.



    Em suas razões, a parte embargante aponta omissão no ato embargado acerca da necessidade de aplicação ao caso do verbete n. 640 da Súmula do Supremo, segundo o qual é cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal cível e criminal. 



    É o relatório.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso.



    Os embargantes buscam, a pretexto de sanar eventual omissão na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED/RJ, Ministro Celso de Mello).



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    No caso, não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.



    Como já foi por mim explicitado, a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, não havendo falar em usurpação da competência do Supremo.



    Além disso, esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, § 2º, do CPC, a revelar a inadmissibilidade do segundo recurso extraordinário interposto pela parte reclamante. 



    Inaplicável ao caso, portanto, o alegado verbete n. 640 da Súmula.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator